Tribunal: TCU
Processo: 021.891/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 004.521/2017-0 - Acórdão AC-17219/2021-1C, item 9.6

Inteiro teor:
Acórdão 8372/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em dar quitação a Odival Monterrozo Leite, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo subitem 9.6 do Acórdão 17219/2021-TCU-Primeira Câmara ; reconhecer a existência de crédito em favor do Sr. Odival Monterrozo Leite, ante o recolhimento a maior do valor de multa; informar o responsável de que, caso seja do seu interesse, poderá requerer o ressarcimento do valor de multa recolhido a maior, nos termos da Portaria Conjunta Segecex-Segedam No 01, de 02/06/2021, art. 3o, § 3o; e apensar os presentes autos ao TC Processo 004.521/2017-0 , nos termos do art. 169 do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 021.891/2025-7 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Odival Monterrozo Leite (XXX.960.532-XX). 1.2. Interessado: Fundação Nacional de Saúde (26.989.350/0001-16). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Governo do Estado do Amapá. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.